Tribunal: TJSP
Processo: 1007607-96.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré instituição financeira - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
CONTRATO E DESCONTO INDEVIDO

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré instituição financeira - A aferição do interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
CONTRATO E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Reconhecimento do descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores, falha esta que permitiu fraudador emitir cédula de crédito bancário em operação de empréstimo consignado objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que os réus não se desincumbiram do ônus de provar a contratação pela parte autora, bem como que não é o caso de condenação da parte autora à devolução de R$17.306,35 dos R$18.306,35 liberados em razão do empréstimo consignado objeto da ação, dado que o numerário em questão não passaram a integrar o patrimônio da parte autora, visto que transferido a terceiro estelionatário como consequência da falha de serviço das rés - Reconhecido que o empréstimo consignado objeto da cédula de crédito bancário impugnada na não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou procedente, em parte, a ação, para "declarar inexistente a relação jurídica entre as partes", sem alteração da tutela de urgência concedida para o fim determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador de emitir a cédula de crédito bancário em operação de crédito consignado objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos em benefício previdenciário da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes rés, solidariamente, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - Reforma da r. sentença, para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador de emitir a cédula de crédito bancário em operação de crédito consignado objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos em benefício previdenciário da parte autora, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
INDÉBITO, RESTITUIÇÃO E DOBRO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende a manutenção da r. sentença, quanto: (a) à condenação da parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro, para os descontos ocorridos, todos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (b) à declaração da obrigação da parte autora cliente de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta que passou a fazer parte de seu patrimônio, ou seja, a quantia de R$1.000,00, em razão do negócio jurídicos declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.